Tribunal: STF
Processo: Rcl 54827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), bem como outros precedentes de natureza subjetiva.



    Na inicial, a Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA/PA - apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O Reclamante é a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA/PA, sociedade de economia mista, regida conforme o Decreto Estadual nº 2.131, de 29 de junho de 2018, bem como pela Lei Federal nº 13.303/2016, de forma que, considerando o interesse público que circunda o patrimônio da executada, responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no âmbito de todo o Estado do Pará, a penhora de bens e valores não pode ser realizada, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º c/c 60, § 4º, III, CF/88 bem como da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/88) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF/88).



    Ocorreu que mesmo após longa explanação deste fato na Manifestação de ID. 38e0db0, na qual foi arguida a necessidade de aplicação de pagamento via precatório/RPV em razão da jurisprudência desta Excelsa Corte Constitucional, o juízo reclamado limitou-se a alegar que a mesma não se enquadraria como fazenda pública. 



    A ora Reclamante salientou que ao contrário de outras Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, a finalidade pública da CEASA/PA não é de exploração de atividade econômica, mas sim eminentemente pública (abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará), bem como que não distribui lucros e é dependente integral e direta das dotações orçamentárias do Estado do Pará.



    (…).



    Neste viés, houve a interposição de Agravo de Petição, conforme ID. e1bcec0, todavia, o Juízo de 2º grau manteve em sua decisão a mesma fundamentação quanto à matéria, conforme ID. 96f1c2f dos autos principais, e esta é a decisão aqui reclamada. 



    (…).



    Ou seja, observa-se que o Reclamado funda sua decisão em inexistência de violação à Constituição Federal e no fato de ser a reclamante uma sociedade de economia mista, ofendendo a Constituição Federal e entendimento deste Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADPF 387/PI, no RE 1258205/PB, nas RCLs 44626/CE, 41079/RJ, 47931/PA, 49074 PA, 49622 PA, 49736/PA, 51409/PA, 48510/PA e 48527/PA e vasta jurisprudência desta corte, sendo certo que o indeferimento do pedido implica na execução típica de pessoas jurídicas de Direito Privado a ente da administração pública indireta que presta serviço público essencial e não concorrencial”. 



     



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação, para o fim de CASSAR a decisão do Juízo Reclamado e confirmando-se ao final a medida requerida supra, seja proferida decisão para conferir os benefícios do art. 100 da Constituição Federal (pagamento via Precatório/RPV) à Reclamada, desconstituindo-se eventual ato executório praticado, sob pena de afronta à autoridade dos Julgados desta Excelsa Corte, nos termos art. 103-A, §3º, da Constituição Federal e do Art. 992 do CPC  (eDoc. 1, fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional impugnado.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    A parte autora alega que as decisões, ora impugnadas, ofenderam os paradigmas de controle descritos acima, uma vez que lhe foi negada a liquidação da execução pelo regime constitucional de precatórios.



    Especificamente quanto ao ponto, assiste razão jurídica à parte autora.



    No caso, o Tribunal de origem, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, nos trechos a seguir transcritos (eDoc. 17, fls. 2/3): 



    “a) DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA DEVIDAS À RECORRENTE



    Aduz que em que pese a CEASA ser uma sociedade de economia mista, regida conforme o Decreto Estadual nº 2.131, de 29 de junho de 2018, bem como pela Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da sociedade de economia mista e demais instrumentos legais competentes, a referida empresa presta serviço público essencial e de natureza não concorrencial, como será demonstrado abaixo. 



    (…).



    Analiso. 



    A Centrais de Abastecimento do Pará S/A- CEASA é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço eminentemente público, criada sob a forma de sociedade de economia mista, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica, juntado aos autos (fl. 156).



    Nos termos do art. 173, § 1º, II, da CRFB/88 as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.



    Ademais, o art. 173, §2º, da CRFB/88 expressamente dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 



    (…).



    Diante dessa decisão, o Juízo a quo, decidiu, acertadamente, prosseguir com a execução em face da agravante sem as prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nego provimento”. 



    Ocorre, porém, que o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, não concorrencial, cuja finalidade é abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará. Registra-se, ainda, que a CEASA/PA não distribui lucros e é dependente integral e direta das dotações orçamentárias do Estado do Pará, – o que, logicamente, atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 25/10/2017).



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, ora reclamante, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE, em caso análogo ao presente caso: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado (0100755-66.2019.5.01.0243); e DETERMINO, por consequência, que sejam aplicados à parte reclamante os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente